Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014193-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 407.547.338-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONDICIONA A PROGRESSÃO DE REGIME À REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
VI
A INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DO “
WRIT”
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame:

Habeas corpus

proposto
em favor de apenado que,
embora
tenha
preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, teve seu pleito condicionado à realização de exame psicossocial
,
por decisão do Juízo da Execução Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela exigência do exame, com base em ausência de fundamentação concreta e aplicação retroativa de norma mais gravosa (Lei n. 14.843/2024).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) é cabível
habeas corpus
contra decisão interlocutória que condiciona a progressão de regime à realização de exame psicossocial;

(II) há ilegalidade manifesta na exigência do exame psicossocial como critério subjetivo para a progressão de regime prisional.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
não se presta à substituição de recurso próprio, como o agravo em execução pre
vi
sto no art. 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A decisão impugnada, de
vi
damente fundamentada, condicionou a análise da progressão ao exame psicossocial, em razão da gra
vi
dade das condutas imputadas, não havendo demonstração de coação ilegal ou abuso de poder.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma a inadmissibilidade do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, quando inexistente manifesta ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Teses de julgamento:

“1. o
habeas corpus
não é
vi
a idônea para impugnação de decisão interlocutória em execução penal, quando existente
vi
a própria de agravo em execução.”

“2. a exigência de exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, quando fundamentada em elementos concretos do caso, não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LX
VI
II. LEP, art. 197.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 439.

TJMT, N.U 1006722-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 14/04/2025, DJE 16/04/2025.

TJMT, HC 1018853-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
.

TJMT, HC 1005918-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

TJMT, HC 1002808-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de
Wanderson Henrique de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado, tendo pleiteado a progressão para o regime semiaberto, uma vez implementado o requisito objetivo em 09 de março de 2025,
com
atestado
de
bom
comportamento carcerário.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta e individualizada para a exigência de exame psicossocial; b) afronta à Súmula 439 do STJ, que exige justificativa específica para tal medida; c) morosidade na realização do exame, prejudicando o direito à progressão de regime; d) fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata dos crimes; e) aplicação retroativa da Lei no 14.843/2024, configurando
“
novatio
legis in pejus”
.

Por fim, requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a realização de exame psicossocial/criminológico, determinando-se ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que proceda à análise do pedido de progressão de regime do paciente, independentemente da realização do referido exame, considerando a data em que implementado o requisito objetivo.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido, por meio da decisão proferida em 12 de maio de 2025 (id. 285451382).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 290033895).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como
vi
sto, trata-se de
“Habeas Corpus”
impetrado em favor de
Wanderson Henrique de Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
.

Exsurge dos autos que o paciente cumpre
pena unificada de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 28 (
vi
nte e oito) dias de reclusão
, resultante da unificação de diversas condenações por crimes de roubo majorado e furto qualificado, conforme consta no Processo de Execução Penal no
0034526-25.2016.8.11.0042
.

No processo de origem, a Defesa postulou a progressão de regime prisional, sustentando o
preenchimento do requisito objetivo em 09 de março de 2025
, bem como a existência de
bom comportamento carcerário
, de
vi
damente atestado. Requereu, assim, a
dispensa da realização de exame psicossocial e criminológico
, com fundamento na
ausência de motivação concreta e indi
vi
dualizada da decisão judicial
, no
princípio da legalidade, da celeridade e da indi
vi
dualização da pena
, bem como na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, especialmente a
Súmula 439/STJ
, que exige justificativa específica para a submissão do apenado a exames dessa natureza.

Por sua vez, o
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Não obstante, o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautela, diante da gra
vi
dade dos fatos narrados nas peças acusatórias.

Assim, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial; por ora, deixo de conceder a progressão de regime.

Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos.

Proceda-se a baixa do incidente processual afeto à progressão de regime.
”

A tese
veiculada, não
encontra amparo na
vi
a estreita do
habeas corpus
. Com efeito, a controvérsia posta nos autos diz respeito a decisão interlocutória proferida em sede de execução penal, matéria esta cuja impugnação processual se dá, ordinariamente, mediante agravo em execução, na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

A utilização do
habeas corpus
, em substituição ao recurso próprio, não encontra guarida no sistema processual
vi
gente, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso manifesto de poder, o que não se e
vi
dencia na presente hipótese.

O juízo singular, ao indeferir, por ora, a progressão de regime, limitou-se a afirmar que, apesar de o paciente haver alcançado o lapso temporal necessário para a benesse, a ausência de dados concretos quanto ao requisito subjetivo exigia maior cautela, sobretudo em face da gra
vi
dade das condutas imputadas, autorizando, assim, a submissão do reeducando a exame psicossocial.

Longe de configurar coação ilegal, tal pro
vi
dência está em consonância com a sistemática da execução penal e com os parâmetros fixados na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente no que tange à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a exigência de exame criminológico ou similar, desde que a decisão esteja de
vi
damente motivada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Acrescente-se, ainda, que a decisão em questão não nega a progressão de regime de forma definitiva, mas apenas condiciona a sua apreciação ao aporte de subsídios técnicos imprescindíveis à aferição do critério subjetivo.

Ressalte-se, ademais, que a pretensão formulada pela defesa
revela-se
, inequivocamente, como pretensão substitutiva de agravo em execução, não sendo a
vi
a mandamental constitucional o instrumento adequado para reexame de decisão judicial proferida com base em juízo de valor técnico e motivado, sobretudo quando não e
vi
denciado qualquer vício de legalidade que possa ser sanado mediante atuação de ofício por esta Corte.

A jurisprudência consolidada desta Segunda Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente fixado que o
habeas corpus
não pode ser manejado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento do sistema de impugnações ordinárias e banalização da
vi
a constitucional. A sua admissibilidade excepcional se restringe aos casos em que a ilegalidade se apresente de forma manifesta, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, e em conformidade com o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impõe-se o não conhecimento do presente
writ
, dada a inadequação da
vi
a eleita e a ausência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem, de ofício.

Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
em caso

semelhante:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A
REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL
– CRIME REVESTIDO DE
VI
OLÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO
. INADMISSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA
VI
A ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que, apesar de cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, teve o pedido indeferido, condicionando-se a análise da benesse à realização de avaliação psicossocial

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão refere-se à necessidade ou não da realização pré
vi
a de estudo psicossocial para fins de progressão de regime, à luz do atestado de bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impetração
vi
sa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos auto
s.
..” (N.U 1006722-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

Ademais, mencione-se o julgamento proferido pela
Terceira Câmara Criminal
, no
Habeas Corpus
n.o 1018853-57.2023.8.11.0000, de relatoria do Des. Gilberto
Giraldelli
, que destacou
a imprescindibilidade da
vi
a recursal própria para o controle das decisões prolatadas no curso da execuçã
o.

No mesmo sentido, a
Primeira Câmara Criminal
, ao apreciar o
HC
n.o 1005918-14.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri,
assentou que a impetração não se presta à impugnação de decisão interlocutória que condiciona a progressão de regime à realização de avaliação psicossocial.

De igual modo, a
Segunda Câmara Criminal
, no julgamento do
HC
n.o 1002808-07.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro,
reafirmou a inadmissibilidade do
writ
como substitutivo de recurso próprio, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, vedando o seu conhecimento quando inexistente manifesta ilegalidade a
ser reparada de ofíci
o.

Conclusivamente,
JULGO

EXTINTO
,
sem
análise do
mérito
,
o
Habeas
Corpus

impetrado em
favor
de

WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA
,

por
inadequação
da
vi
a
eleita
e
,
não
vi
slumbrando ilegalidade, ou manifesta teratologia, a ensejar a concessã
o
e
x

offic
io

da ordem.

É com
o voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025